Tribunal: TJDFT
Processo: 0705299-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO. PACIENTE COM COVID 19. TRATAMENTO COM PROCEDIMENTO ECMO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. NEGATIVA DE CUSTEIO. INDICAÇÃO MÉDICA. COBERTURA. DEVER. LEGÍTIMA EXPECTATIVA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR. NÃO COMPROVAÇÃO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. BASE DE CÁLCULO CORRETA. DIVISÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO INTERPOSTO PELO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO MANEJADO PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE PARCIALMENTE PROVIDO
1. A presente hipótese consiste em verificar se: a) é legítima pretensão deduzida para compelir a ré a custear o valor exigido pelo uso da terapia ECMO indicada no tratamento de complicações respiratórias graves em pacientes acometidos pelo vírus Sara-Cov-2; b) é devida indenização ao demandante em razão dos alegados danos extrapatrimoniais experimentados; c) houve descumprimento da decisão liminar pela ré; e d) a base de cálculo estabelecida pelo Juízo singular para a fixação dos honorários de advogado está correta, assim como analisar se os ônus da sucumbência foram corretamente distribuídos.
2. A operadora de plano de saúde foi constituída sob a modalidade de autogestão, razão pela qual não se ajusta ao conceito de fornecedor estabelecido pelo Código de Defesa do Consumidor.
3. Os planos de saúde coletivos na modalidade de autogestão também são submetidos ao poder de fiscalização e regulação exercido pela Agência Nacional de Saúde, ainda que mitigados em alguns aspectos, e devem observar as normas previstas na Lei no 9.656/1998.
4. É atribuição do profissional médico a decisão a respeito do tratamento mais adequado à condição de saúde do paciente e quais os insumos e medicamentos devem ser utilizados no procedimento. 4.1. Assim, não pode haver ingerência da operadora de plano de saúde a esse respeito, notadamente no caso em que o uso da tecnologia indicada pelo médico que acompanha o quadro clínico respectivo era necessária de modo urgente, constituindo a derradeira alternativa de tratamento ao demandante.
5. A despeito do conteúdo do acórdão proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça ao concluir, no âmbito do REsp 1733013-PR, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, que o rol de procedimentos mínimos da ANS é taxativo, no caso em deslinde, ainda assim o tratamento não previsto no aludido rol não pode ser negado em respeito à função social do contrato, diante de hipóteses excepcionais em que há demonstração de risco notório à vida do autor, nos moldes do acórdão também proferido pela Colenda Corte Superior de Justiça (REsp. no 1876630-SP, Rel. Min. Nancy Andrighi).
6. No que concerne à divisão dos ônus da sucumbência, as regras previstas nos artigos 82, § 2o e 85, ambos do Código de Processo Civil, determinam que o vencido deverá pagar as despesas processuais e os honorários de advogado ao vencedor. 6.1 A noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante.
7. No caso em deslinde constata-se que, diante do julgamento de procedência parcial do pedido, a sentença recorrida realmente não distribuiu corretamente os respectivos ônus da sucumbência, pois o pedido continha 2 (dois) itens e somente um foi julgado procedente.
8. Em relação aos alegados danos extrapatrimoniais experimentados ressalte-se que, a depender das circunstâncias específicas do caso concreto, a negativa de custeio do tratamento indicado pelo médico responsável é considerada, além de ilegítima, suficiente para ensejar violação à esfera jurídica extrapatrimonial do beneficiário de plano de saúde.
9. No presente caso não houve danos à esfera extrapatrimonial do autor, pois o procedimento terapêutico necessário para o tratamento da enfermidade em questão foi iniciado antes mesmo da avaliação do pedido de autorização pela operadora do plano de saúde. 9.1. A demora na análise da solicitação de autorização não foi comprovada pois não consta no documento, referente à aludida solicitação, a data em que fora enviado à Cassi. 9.2. Ademais, a inicial negativa da operadora de plano de saúde em custear a utilização do equipamento para realização do procedimento ECMO não comprometeu o tratamento do paciente.
10. A operadora cumpriu prontamente a decisão liminar que determinou o custeio do procedimento ECMO e dos materiais necessários a seu funcionamento.
11. A regra prevista no art. 85, § 2o, caput, determina que “os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”.
12. No caso em deslinde houve a condenação da ré ao custeio do valor do tratamento recebido pelo apelante com o uso do procedimento ECMO, cujo preço efetivamente cobrado pela unidade hospitalar não foi comprovado.
13. Diante da ausência de comprovação a respeito do valor da condenação, a base de cálculo estabelecida pelo Juizo singular deve ser mantida pois, ao contrário, o valor dos honorários seria fixado de modo excessivo contrariando, além dos princípios previstos no art. 8o, a própria regra prevista no art. 85, § 2o, inc. IV, ambos do CPC.
13. Recurso interposto pelo autor desprovido e recurso manejado pela operadora de plano de saúde parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.